Tribunal: TJSP
Processo: 2277210-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO CRÉDITO ORIUNDO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CABÍVEL AO EXECUTADO – DECISÃO NÃO IMPUGNADA MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - MATÉRIA ABARCADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL – IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA ARGUIDA (IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR) - PRECEDENTES DO STJ – EXECUTADO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO CRÉDITO ORIUNDO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA CABÍVEL AO EXECUTADO – DECISÃO NÃO IMPUGNADA MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - MATÉRIA ABARCADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL – IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA ARGUIDA (IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR) - PRECEDENTES DO STJ – EXECUTADO QUE VEIO A SE INSURGIR MUITO TEMPO DEPOIS MEDIANTE OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO À ALUDIDA PENHORA – DECISÃO QUE A REJEITOU QUE NADA INTERFERE NO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO